Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AÇÃO ORIGINÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de eventuais omissões no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo, via de regra, da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC é o valor atualizado da causa da ação originária, não se aplicando, portanto, o valor atribuído exclusivamente aos Embargos de Declaração ou ao recurso interposto. Isso porque tais recursos, como os Embargos de Declaração, em geral, não possuem valor da causa próprio, o que reforça a necessidade de considerar a demanda principal como referência para a multa.
4. A imposição da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca de conduta dolosa, caracterizada pela intenção deliberada de prejudicar a parte adversa, alterar a verdade dos fatos ou utilizar o processo de forma abusiva.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: AP: 0011695-55.2019.5.18.0002 da relatoria da Desa. Rosa Nair da Silva Nogueira Reis na 3a Turma do TRT da 18a Região.